Tribunal: TRF3
Processo: 5004848-24.2025.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
519/1327)

5004848-24.2025.4.03.6183

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004848-24.2025.4.03.6183

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: JOAO PAULO PIOVAN

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANNE KAROLINE BROVOSKI SANTANA - PR88550-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESPROVIMENTO.I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, diante da ausência de comprovação de prévio requerimento administrativo de concessão de auxílio-acidente. A parte autora sustenta que a cessação de benefício de auxílio-doença sem conversão automática configuraria negativa tácita do INSS.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se (i) a cessação do auxílio-doença sem conversão automática em auxílio-acidente configura negativa tácita do benefício; e (ii) a ausência de prévio requerimento administrativo impede o reconhecimento do interesse de agir.III. Razões de decidir

A concessão de benefícios previdenciários depende de prévio requerimento administrativo, conforme orientação firmada pelo STF no Tema 350, sendo necessária a demonstração de resistência da Administração para caracterização do interesse de agir.

A cessação do auxílio-doença por alta programada não implica, por si só, negativa tácita de concessão de auxílio-acidente, sobretudo quando não há pedido de prorrogação ou de conversão do benefício na esfera administrativa.

A parte autora não comprovou ter formulado requerimento administrativo de auxílio-acidente após a cessação dos benefícios anteriores, nem se submetido a nova perícia médica, inexistindo, portanto, pretensão resistida.

O descumprimento de determinação judicial para regularização da inicial e a ausência de interesse processual justificam a extinção do feito sem resolução de mérito.IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de benefício previdenciário exige prévio requerimento administrativo, como condição para caracterização do interesse de agir. 2. A cessação do auxílio-doença por alta programada não configura negativa tácita de concessão de auxílio-acidente, sendo necessário requerimento específico na via administrativa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único, e 485, I; Lei no 8.213/1991.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 350/RG; TRF3, AC 5006416-12.2024.4.03.6183, Rel. Juíza Federal Convocada Vanessa Mello, Oitava Turma, j. 10.06.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004848-24.2025.4.03.6183

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: JOAO PAULO PIOVAN

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANNE KAROLINE BROVOSKI SANTANA - PR88550-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

Trata-se de ação de rito comum ajuizada por JOÃO PAULO PIOVAN contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), objetivando a concessão de auxílio-acidente a partir do dia seguinte da cessação do auxílio-doença (NB 31/560.013.710-5) cessado em 15/12/2010; bem como a indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

A parte autora, preliminarmente, pede a nulidade da r. sentença e no mérito, requer a reforma total da r. sentença.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A matéria preliminar se confunde com o mérito e como tal será analisada.

No caso em análise, pretende a parte autora o recebimento de benefício de auxílio-acidente.

O Juízo de origem determinou a comprovação que após o indeferimento do benefício a realização de outros requerimentos administrativos de forma a caracterizar o seu interesse de agir nesse interregno, pois a Lei n.o 8.213/91.

Quanto à determinação do despacho, a parte autora cumpriu parcialmente, tendo em vista informar que "não obteve qualquer decisão expressa de indeferimento do benefício de auxílio-acidente; entendendo que a cessação do auxílio-doença sem sua conversão ao auxílio-acidente já é uma negativa tácita, considerando que o INSS jamais realizou nova perícia para averiguar a condição atual do segurado"

Não obstante, o processo foi extinto, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos no artigo 321, parágrafo único, combinado com o artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

É possível constatar ter a sentença fundado-se no descumprimento integral de determinação judicial, consistente em ato da parte autora de não ter promovido os atos e diligências que lhe competiam, não obstante regular intimação.

Enfim, esta ação judicial não possuía mínimas condições de prosseguir, já que não comprovada a resistência do réu em conceder o benefício previdenciário.

Assente que a parte autora recebeu o benefício de auxílio-doença de 08/04/2006 a 15/12/2010 (NB 31/560.013.710-5) e que recebeu outro benefício de auxílio-doença em 04/02/2018 a 28/02/2018 (NB 31/621.837.180-1). Em nenhum deles comprovou pedido de prorrogação na seara administrativa ou requerimento de auxílio-acidente desde então. Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 350/STF, fixou orientação segundo a qual a concessão de benefícios previdenciários depende de prévio requerimento do interessado na seara administrativa, porquanto para configurar o interesse de agir é preciso estar caracterizada a necessidade de ir a juízo.

No mais, a sentença apelada encontra-se fundamentada, de modo que o descumprimento da ordem judicial (desprovida de ilegalidade) gerou motivo de extinção do feito sem resolução de mérito.

Observo que a interpretação esposada nesta decisão é a única compatível com a decisão do STF, em recurso submetido ao regime de repercussão geral, que reputou constitucional a alta programada.

Entender-se como pretende a parte autora, significa que o INSS teria que convocar, sem prévia provocação de ninguém, todos os segurados que recebem auxílio-doença em decorrência de acidente para realizar perícia médica após o prognóstico de alta programada.

Dessa maneira, por consequência, a tese fixada pelo STJ em recurso repetitivo não encontra subsunção fática para o caso concreto, sopesando-se que o benefício foi cessado por limite médico. Ou seja, como já enfatizado: o segurado não requereu prorrogação do benefício, tampouco foi submetido a perícia médica para aferir se havia sequela que pudesse ensejar o pagamento de eventual auxílio-acidente. Nesse sentido:

"(...) O caso em apreço não se adequa a nenhuma das exceções previstas na tese firmada no Tema 350 do STF. O auxílio por incapacidade temporária concedido ao apelante cessou por limite médico, fato que indica o restabelecimento da capacidade do segurado. Após a cessação do auxílio por incapacidade temporária, o segurado não requereu o auxílio-acidente na esfera administrativa. Passados mais de cinco anos do fim do benefício de incapacidade temporária, o apelante ingressou, concomitantemente, com um pedido de auxílio-acidente na esfera administrativa e outro no âmbito judicial. Dado que o INSS não teve tempo hábil para apreciar e indeferir o pedido de auxílio-acidente, resta descaracterizada eventual lesão ou ameaça a direito no âmbito administrativo (...)"

(TRF3, AC 5006416-12.2024.4.03.6183, Oitava Turma, Rel. Juíza Federal Convocada Dra. Vanessa Mello, DJ 10.06.2025). ".

Assim, configurada a falta de interesse processual, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito.

Diante do exposto, rejeito a matéria preliminar e, no mérito, nego provimento à apelação.

É o voto.

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESPROVIMENTO.I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, diante da ausência de comprovação de prévio requerimento administrativo de concessão de auxílio-acidente. A parte autora sustenta que a cessação de benefício de auxílio-doença sem conversão automática configuraria negativa tácita do INSS.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se (i) a cessação do auxílio-doença sem conversão automática em auxílio-acidente configura negativa tácita do benefício; e (ii) a ausência de prévio requerimento administrativo impede o reconhecimento do interesse de agir.III. Razões de decidir

A concessão de benefícios previdenciários depende de prévio requerimento administrativo, conforme orientação firmada pelo STF no Tema 350, sendo necessária a demonstração de resistência da Administração para caracterização do interesse de agir.

A cessação do auxílio-doença por alta programada não implica, por si só, negativa tácita de concessão de auxílio-acidente, sobretudo quando não há pedido de prorrogação ou de conversão do benefício na esfera administrativa.

A parte autora não comprovou ter formulado requerimento administrativo de auxílio-acidente após a cessação dos benefícios anteriores, nem se submetido a nova perícia médica, inexistindo, portanto, pretensão resistida.

O descumprimento de determinação judicial para regularização da inicial e a ausência de interesse processual justificam a extinção do feito sem resolução de mérito.IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de benefício previdenciário exige prévio requerimento administrativo, como condição para caracterização do interesse de agir. 2. A cessação do auxílio-doença por alta programada não configura negativa tácita de concessão de auxílio-acidente, sendo necessário requerimento específico na via administrativa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único, e 485, I; Lei no 8.213/1991.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 350/RG; TRF3, AC 5006416-12.2024.4.03.6183, Rel. Juíza Federal Convocada Vanessa Mello, Oitava Turma, j. 10.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a matéria preliminar e, no mérito, negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão